Tribunal: TJBA
Processo: 8000071-59.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000071-59.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TEREZA LIMA BEZERRA

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO REIS GOMES DE SA

Advogado(s)
:
HELOIZA DA SILVA DIAS, MYLENA DE ALMEIDA BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS (ART. 561, CPC). TURBAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação Cível (ID. 85002669) interposta contra sentença (ID. 85002565) que julgou improcedente Ação de Manutenção de Posse. 2 - A Autora, ora Apelante, alegou ser possuidora da "Fazenda Alto Bonito" e que o Réu, Apelado, praticou turbação ao "retirar areia em frente à casa construída na propriedade" e ameaçar "construir uma cerca no local" . A sentença afastou a pretensão por ausência de prova da turbação .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a alegada turbação possessória (art. 561, II, CPC), a justificar a reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - Em ações possessórias, incumbe ao autor provar cumulativamente os requisitos do art. 561 do CPC, incluindo a turbação ou o esbulho praticado pelo réu . 5 - O Juízo
a quo
, pautado pelo princípio da imediação, concluiu que as testemunhas arroladas pela autora "não descreveram, concretamente, os atos de esbulho ou turbação". 6 - A Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC), pois a prova oral mostrou-se frágil e insuficiente para demonstrar a alegada agressão possessória na área específica objeto da lide. 7 - Ausente a comprovação de um dos requisitos legais (a turbação), a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 373, I, e 561, II.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8000071-59.2020.8.05.0191
, sendo parte(s) Apelante
TEREZA LIMA BEZERRA
e parte(s) Apelado
PEDRO REIS GOMES DE SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça